Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-33.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88.. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem e

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88.. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Tarifa de avaliação de bem. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a prestação dos serviços. Alienação fiduciária devidamente registrada no DETRAN. Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato. Tema 972: seguro. Facultada apenas o financiamento do seguro, sendo sua contratação obrigatória. Impossibilidade de cobrança. Devolução dos valores indevidamente cobrados de forma simples. Pedido do autor julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.